Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Condomínio. Alegação de impenhorabilidade de valores destinados a despesas essenciais. Inaplicabilidade do art. 833, iv e x, do cpc à pessoa jurídica. Ausência de comprovação da destinação exclusiva. Manutenção da constrição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada via SISBAJUD em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se destinarem a despesas essenciais do condomínio.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV e X, do CPC visa proteger rendimentos e poupança familiar, não se aplicando, em regra, a pessoas jurídicas, conforme precedente do STJ.
4. O agravante não comprovou a destinação exclusiva dos valores para despesas essenciais. Os documentos juntados (notas fiscais e boletos) não demonstram correlação direta com a conta atingida. Não foram apresentados extratos bancários ou demonstrações contábeis.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.334.764/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2023. TJDFT, Acórdão 1984228, 0748671-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; Acórdão 1955245, 0741976-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024.